Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704485-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Railda Duarte Severino Marques de Oliveira M de Oliveira Advogados &amp; Associados Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Railda Duarte, Severino Marques de Oliveira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos embargantes (Id. 34866199). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator